Tribunal: TJBA
Processo: 8081085-48.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8081085-48.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SINVAL GINO DE BRITO Advogado(s): PHILIPPE CUNHA FERREIRA DE OLIVEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLICIAL MILITAR. VEÍCULO CLONADO E DOCUMENTO FALSO. LEGALIDADE DO ATO DE DEMISSÃO. REGULARIDADE FORMAL DO PROCEDIMENTO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por ex-policial militar contra sentença que manteve o ato administrativo de demissão aplicado após Processo Administrativo Disciplinar (PAD), instaurado em razão da prisão em flagrante do apelante por conduzir veículo com chassi e motor adulterados, além de portar documento falsificado. A penalidade disciplinar foi imposta com base em infrações previstas na Lei Estadual nº 7.990/2001, após procedimento que respeitou o contraditório e a ampla defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade formal do Processo Administrativo Disciplinar que culminou na demissão do militar; e (ii) analisar se a penalidade de demissão é proporcional e juridicamente adequada diante da conduta apurada. III. RAZÕES DE DECIDIR O controle jurisdicional sobre o PAD limita-se à verificação da legalidade e da observância do devido processo legal, sendo vedada a reavaliação do mérito administrativo, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O PAD foi regularmente instaurado por portaria publicada no Boletim Geral Ostensivo (BGO), com descrição adequada dos fatos e garantias asseguradas ao acusado, como citação válida, defesa técnica e produção de provas. A apuração administrativa confirmou que o militar foi flagrado na posse de veículo com chassi e motor adulterados, além de documento falso, conduta incompatível com os deveres funcionais da carreira militar. A alegação de ausência de dolo não afasta a responsabilização administrativa, uma vez que a infração disciplinar prescinde da comprovação de elemento subjetivo típico do crime penal, bastando a violação aos deveres funcionais. A versão do próprio apelante, ao admitir a aquisição irregular de veículo com Documento Único de Transferência (DUT) em branco, reforça a quebra do dever de cautela esperado de agente público treinado, notadamente de um policial militar. O ato de demissão foi devidamente motivado com base nos arts. 39 e 57 da Lei Estadual nº 7.990/2001, sendo proporcional à gravidade da conduta e às implicações para a função policial. A pena aplicada está respaldada na legislação vigente e compatível com a natureza da infração, não sendo identificada mácula formal ou desrespeito aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e moralidade administrativa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar restringe-se à análise da legalidade do procedimento e do respeito às garantias constitucionais, vedada a incursão no mérito administrativo. A posse de veículo com sinais de adulteração e documento falso configura violação grave aos deveres funcionais do policial militar, ainda que ausente dolo penal, sendo suficiente para justificar a demissão. A proporcionalidade da sanção disciplinar deve ser aferida com base nos deveres éticos e funcionais próprios da carreira militar, considerando a especial sujeição à moralidade e à disciplina. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 39, I, III, IV, VIII, XI, XIII, e 57, II; CPC, arts. 1.026, § 2º, e 1.021, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no MS n. 21.018/DF, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, j. 14.05.2025, DJEN de 20.05.2025; STJ, MS n. 22.019/DF, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, rel. p/ acórdão Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 27.05.2020, DJe 14.08.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8081085-48.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante SINVAL GINO DE BRITO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente Relator